Tribunal: TJPA
Processo: 0811703-77.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811703-77.2023.8.14.0015

APELANTE: WELTOM CORREIA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 155, § 1º, do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais e confissão na fase investigativa. Palavras de agentes públicos como elemento probatório. Manutenção da condenação. Dosimetria da pena. Circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

2. O réu foi acusado de subtrair duas motocicletas do pátio da Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, sendo uma delas encontrada em sua posse e a outra vendida por ele. A sentença fundamentou a condenação em provas materiais, depoimentos policiais e confissão do réu na fase investigativa.

ii. questão em discussão

3. A apelação criminal apresenta duas questões principais: (i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação, com base na fragilidade das provas e na baixa qualidade das imagens de segurança; e (ii) o pedido de revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da Súmula 231 do STJ para fixação de pena abaixo do mínimo legal.

iii. razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas nos autos, mediante o auto de apreensão, a confissão do réu e os depoimentos de agentes públicos, os quais foram corroborados por imagens de segurança. É pacífico na jurisprudência que, em crimes patrimoniais, os depoimentos de policiais possuem elevado valor probatório, salvo quando existirem elementos que os desabonem, o que não se verifica no caso concreto.

5. Quanto à dosimetria, foi identificada uma única circunstância judicial desfavorável — as circunstâncias do crime, em razão da subtração ter ocorrido nas dependências de uma delegacia de polícia. Essa fundamentação é idônea e suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A confissão qualificada do réu foi devidamente valorada como atenuante na segunda fase da dosimetria. O pedido de fixação de pena abaixo do mínimo legal esbarra na Súmula 231 do STJ, que veda tal possibilidade.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação em crimes patrimoniais." 2. "A fixação de pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas." 3. "A confissão qualificada, ainda que reconhecida, não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 155, § 1º; Código Penal, art. 65, III, d; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weltom Correia de Matos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 CP) e prestação pecuniária (CP, art. 45, § 1º).

Consta na
denúncia
que, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 08h40min, o acusado teria subtraído duas motocicletas do pátio da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Castanhal. Uma das motocicletas foi recuperada em posse do réu durante abordagem policial, e o réu confessou a subtração da outra, alegando tê-la vendido na Feira da Ceasa por R$ 200,00.

Em suas
razões
(ID 21134539),

o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegou
insuficiência de provas para condenação
, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos de testemunhas e em
imagens de segurança com baixa qualidade
.

Alega, ainda, a necessidade de
revisão da dosimetria da pena
, com aplicação da
pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram fundamentadas em elementos próprios do tipo penal, configurando
bis in idem.
Requer, ainda, a fixação da
pena

abaixo do mínimo legal
,
afastando
a aplicação da
Súmula 231 do STJ
.

Em
contrarrazões
(ID 21134542)

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, o D. Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
“NÃO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textual) (ID 22216159)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da absolvição

A defesa alega
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada a participação do apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, unicamente em imagens de segurança com baixa resolução. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 21134467 – pág.7), além dos
depoimentos policiais
, aliados a
confissão do réu na polícia
, provas essas que foram corroboradas
pelas imagens das câmeras de segurança
, as quais, analisadas conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A testemunha
PM ALEXSANDRO NUNES DA CRUZ
, afirmou, em Juízo, que, durante um patrulhamento tático, a equipe foi abordada por um cidadão que informou ter avistado um indivíduo saindo de um terreno baldio enquanto empurrava uma motocicleta de cor vermelha. Ao deslocarem-se até o local indicado, os agentes confirmaram a veracidade da informação. Constatou-se, na ocasião da abordagem, que a motocicleta possuía um adesivo lateral que indicava estar sob posse da Polícia Civil.

O
investigador de Polícia ARTHUR SOARES GUIMARÃES
, também em juízo (ID 21134509), narrou os fatos, afirmando que o réu foi
preso em flagrante no momento em que estava empurrando uma das motos subtraídas
por ele do pátio da Delegacia de Polícia civil, fato ocorrido na noite anterior a prisão.

Disse, também, que as imagens das câmeras de segurança eram nítidas
, e que, ao examiná-las, constatou que, na verdade, o réu havia furtado do pátio da Polícia
duas motocicletas
.

Afirmou, ainda, que
o recorrente confessou a prática delitiva
, tendo afirmado, na ocasião, que a segunda motocicleta furtada havia sido vendida na feira da Ceasa pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Corroborando os depoimentos acima, tem-se as declarações do
PM JUSTINO AMARAL DE SOUSA
(ID 21134508),
responsável pela prisão em flagrante o réu,
que em juízo afirmou que no dia da prisão, estavam em patrulhamento quando, ao passarem pela rua da Delegacia, avistaram o recorrente empurrando uma motocicleta, momento em que procederam a sua abordaram, tendo, naquela ocasião, passado pela frente do local um Investigador de Polícia que reconheceu o objeto furtado (motocicleta), razão pela qual efetuaram a prisão em procederam ao encaminhamento do réu até Delegacia.

Por outro lado, em que pese o réu
WELTOM CORREIA DE MATOS
, em juízo, ter afirmado que não se recordava dos fatos (uma vez que não havia tomado o seu remédio controlado), na fase de inquérito, confessou a ação delitiva, onde descreveu, com precisão e riqueza de detalhes, o
modus operandi
(ID 21134510).

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com as demais provas dos autos.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra dos agentes públicos

possuem elevado valor probatório
, apresentado elevada relevância, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos policiais que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
reforça a validade dos
depoimentos de policiais
em casos como o presente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Portanto, não tem razão ao apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do recorrente se coaduna com o crime de furto majorado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

2. Da dosimetria

A defesa alega que a
pena-base restou exasperada,
diante da indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, a
redução daquela reprimenda ao patamar mínimo legal.

Antes de adentrar na efetiva análise do pedido, é relevante destacar que o magistrado, ao proferir a decisão, em que pese tenha mencionado que considerava duas circunstâncias judiciais negativas, percebe-se com clareza, da leitura da decisão, que se trata de mero erro material, uma vez que o único vetor negativado foi o das
Circunstâncias do crime.

Vamos ao termos da sentença, na parte que interessa:

“
1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: normal a espécie.

Antecedentes: o denunciado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: desfavoráveis, o réu perpetrou a ação criminosa nas dependências de uma delegacia de polícia.

Consequências do crime: normais à espécie. A vítima teve perda patrimonial, pois apenas uma das motos subtraídas foi recuperada.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando que há 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 ano e 4 meses de reclusão e de 12 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP)

Não concorre circunstância agravante

Concorre a circunstância atenuante da confissão qualificada prevista no art. 65, III, d, do CP.

Assim, fixo a pena intermediária
em 1 ano e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 - repouso noturno, a pena aumenta-se de 1/3.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena
em 1 ano e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.”

Conforme já dito, a análise revela que apenas uma vetorial,
"circunstâncias do crime"
, foi desfavoravelmente considerada.

Conforme a sentença, esta vetorial foi negativada em razão do
crime ter sido cometido nas dependências de uma delegacia de polícia
, local que deveria representar maior segurança e inviolabilidade. Este fator revela maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, uma vez que demonstra
audácia
e
desprezo
pelas normas, justificando a negativação desta circunstância.

Nesse sentido, a manutenção da pena-base fixada em
1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa
é adequada e proporcional, já que a sentença fundamentou corretamente a valoração dessa única circunstância negativa, não havendo espaço para sua alteração.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na segunda e terceira fase da dosimetria da pena, eis que a pena final fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, e posterior aumento da pena pelo reconhecimento do repouso noturno, está alinhada às diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo margem para modificações.

Assim, considerando que a pena-base permaneceu inalterada, não há fundamento para a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão, que já foi devidamente valorada na sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA,10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025